Tribunal: TJDFT
Processo: 0001866-43.2001.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0001866-43.2001.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADERALDO ELIAS DOS SANTOS, ANGELA MARIA DE SOUZA, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, LAURO FERNANDES, ZENAIDE MOREIRA ALVES, ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, DIMAS DONISETE ROCHA, EDILSON FELIPE VASCONCELOS, ELOISIO EUSTAQUIO CAMPOS, FLORA LUCIA ARRUDA SOARES, HILDA RODRIGUES DE ARAUJO, JAIR CANDIDO DA SILVA, MARIA HELENA CALIXTO SAID, LIVETE STOLLE SILVA, LUIZ GONZAGA LIMA, MARIA DA APARECIDA CORREA, FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO, GILDETE ALMEIDA DA SILVA, IREUNICE CARDOSO DA SILVA, IVANILDA SOUSA PEREIRA DE MESQUITA, LUCIANA DE OLIVEIRA, MARILENE QUEIROZ SANTIAGO, VIRGILINA LOPES DE ALMEIDA COSTA, MARIA DA CONCEICAO LOPES DE SOUSA, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO, ELISIO EVANGELISTA ALVES, ANANIAS ARAUJO DO PRADO, MARIO ALVES DA SILVA, JARAN DE BRITO, JOSE EMIDIO DE SOUZA LIMA, DAMIANA FERREIRA DA SILVA, SUNAMITA FERREIRA DA CUNHA SILVA SANTIAGO, PRISCILA FERREIRA DA CUNHA SILVA, MARIA MONICA FERREIRA DA CUNHA SILVA, EDILZA DOURADO DE CASTRO, ESTER DOURADO SOBRINHO, EDILEUZA DOURADO FEITOSA, EDILENE DOURADO DE OLIVEIRA, EDMILSON DOURADO SILVA, EDIMARIO ALVES DA SILVA, ROSANGELA MARIA MARTINS MENESES DE RESENDE, DANIELA MENESES DE RESENDE, RICARDO VITOR MENESES DE RESENDE REPRESENTANTE LEGAL: VANIA RIBEIRO DE LIMA DE SA, EDVAR RIBEIRO DE LIMA, FREDERICO RIBEIRO DE LIMA, LUCIANA RIBEIRO DE LIMA, ANA LUIZA DE OLIVEIRA LIMA TAUFICK, DIANA ELIZA DE OLIVEIRA LIMA, LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA, JULIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA, LEANDRO DOMINGOS DA SILVA LIMA DESPACHO Intimem-se os agravados, herdeiros de Luiz Gonzaga Lima, para apresentar resposta ao agravo interno interposto pelo Distrito Federal, art. 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora